Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734666-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO VASCONCELOS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 15850531) interposta por SILVIO VASCONCELOS FILHO, tendo por objeto a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, no bojo da ação no 0734666-50.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ora apelado, BANCO DO BRASIL, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Preparo não realizado, uma vez que o apelante está sob o pálio da gratuidade de justiça. Conquanto intimado para se manifestar acerca do princípio da dialeticidade, conforme ID 16263044, o apelante/autor deixou transcorrer in albis o prazo, conforme ID 16520463. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do art. 932, c/c inciso I do artigo 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Aplicável ao caso, o princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que, nos termos de Cássio Scarpinella Bueno, o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). No caso em debate, o apelante SÍLVIO VASCONCELOS FILHO não impugnou os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo a quo. Ao contrário, nas razões de sua apelação de 31 páginas, ID 15850531, o apelante fundamenta seu recurso em causa de pedir diversa do direito vindicado nesta demanda e não ataca os fundamentos da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito de 1o grau. Ao revés, impugna sentença diversa daquela proferida pelo d. Juízo de origem, conforme se verifica na longa peça recursal apresentada a este Tribunal. Para ilustrar e retratar adequadamente os pontos rebatidos pelo apelante, necessário transcrever parte dos fundamentos apresentados na peça recursal. Na página 7 - no item 14 da apelação (ID 15850531), o apelante apresenta valores divergentes daqueles apontados na petição inicial da ação: “Diante do preenchimento da hipótese que autoriza o levantamento dos valores contidos na conta PASEP (aposentadoria), a Parte Autora dirigiu-se à uma das agências do Banco do Brasil para retirar o benefício, sendo surpreendida com a mísera quantia inferior a R$ 1.000,00.” Na petição inicial, o ora apelante/autor, no item 2 assim aduz: “(...) O autor foi admitido pelo REGIME CELETISTA na seguinte data de 09/02/1987. (...) o autor recebe os EXTRATOS DO PASEP do Banco do Brasil em AGOSTO DE 2018 e se depara com a modesta quantia irrisória no VALOR DE 582,27, comprovando que há algo de muito errado como valor ofertado pelo Banco gestor.” Ou seja, os valores apresentados pelo apelante como recebidos do apelado Banco do Brasil são divergentes; na inicial, ele informa ao juízo que foram R$ 582,27 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos); na apelação, ele afirma que foram R$ 1.000,00 (mil reais). Nas páginas 10 a 15 da apelação (ID 15850531), o apelante transcreve em seis páginas sentença proferida em autos diversos, referente à pessoa estranha à lide: “O insigne Magistrado a quo proferiu sentença de mérito, INDEFERINDO A INICIAL NOS TERMOS DO ART. 330, inciso II, do CPC formulado pela Parte Apelante, em total desarmonia com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência dominante, senão vejamos: Número do processo 0727339-54.2019.8.07.0001. Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). AUTOR: JOSE DE PAULO DUARTE PIRES. RÉU BANCO DO BRASIL SA. SENTENÇA: Trata-se de ação de conhecimento proposta por JOSE DE PAULO DUARTE PIRES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. (...)” Veja, o apelante está qualificado como SILVIO VASCONCELOS FILHO; a sentença que o apelante transcreve na peça de apelação é referente à pessoa de JOSE DE PAULO DUARTE PIRES. Na página 15 – item 20 da apelação (ID 15850531), o apelante refere-se a expurgos inflacionários, nos seguintes termos: “(...) O apelante NÃO está requerendo pagamento de EXPURGOS INFLACIONÁRIOS como alega a r. Sentença. BASTA LER COM ATENÇÃO A INICIAL QUE TODOS OS MAGITRADOS IRÃO COMPROVAR QUE, NA VERDADE, O AUTOR NÃO ESTÁ REQUERENDO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS COMO CONSTA NAR.SENTENÇA; (...) Na r. Sentença consta que não há provas comprobatórias nos autos acerca da ocorrência de dano à Parte, o que também NÃO É VERDADE (...)” A sentença ora guerreada extinguiu o feito sem mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva; o i. Magistrado não fundamenta sua decisão em expurgos inflacionários. Na página 25, item 34 da apelação (ID 15850531), o apelante continua tecendo considerações acerca de sua irresignação com a sentença, conforme se extrai dos seguintes trechos: “Além de ser um perigoso precedente, a sentença recorrida vai de encontro com tudo o que vem se decidindo a respeito, conforme jurisprudência acostada aos autos. Conforme descrito no item anterior, a sentença apelada praticamente ignorou os argumentos e provas (no caso, a ausência delas) por parte do Banco Recorrido para fundamentar a decisão EXCLUSIVAMENTE em suas convicções e até em elementos fora dos autos. “Nesse cerne, fica nítido que fundamentação, data vênia, é falha, carecendo de amparo jurídico e probatório, resumindo-se à opinião da pessoa do juiz.” “Dito isto, tem-se claramente uma sentença carente de amparo legal, que apenas protege a parte mais forte da relação negocial, praticamente desfazendo a triangularização processual para transformar-se em um relação bilateral, onde de um lado tem-se o Banco junto com o magistrado e do outro o consumidor/servidor.” (grifei). O apelante, além de se equivocar em seus argumentos, de forma ofensiva, ataca o Poder Judiciário ao invés de se insurgir contra o julgado de forma técnica. Na página 25, item 35 da apelação, o apelante, mais uma vez, ao que se deduz, ataca decisão diversa do objeto a lide, uma vez que se refere a indeferimento da justiça gratuita, ao passo que o MM. Juiz lhe deferiu a gratuidade de justiça. “Válido destacar que em momento algum a parte Apelante pôde se manifestar sobre: alegação de “expurgos inflacionários na exordial”, indeferimento imediato da Justiça Gratuita, alegações de pedidos genéricos (o que não é verdade), não deu a oportunidade ao apelante para especificar mais ainda o pedido e outras alegações.” Depreende-se, pois, dos argumentos lançados pelo apelante, o completo descabimento do recurso interposto, notadamente porque, ao que restou evidenciado, ele apresentou fundamentação de decisão diversa da proferida no caso em debate. Ao que tudo indica, o apelante juntou aos autos razões de apelação de pessoa estranha à relação processual, o que inviabiliza o conhecimento de seu recurso. Realço ser inaplicável ao caso o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias para o saneamento de vícios formais, sobretudo porque, no caso, o vício é afeto à fundamentação das razões recursais; insanável, por conseguinte. Acerca do tema, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1244801, 00012587720178070002 , Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 06/05/2020) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO (198) APELANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS APELADO: CLAUDIOMAR DO NASCIMENTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de CLAUDIOMAR DO NASCIMENTO PEREIRA, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$8.082,15, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 701, do Código de Processo Civil (ID 6430604). (...) Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que, por se tratar de ação monitória, a sentença fixou honorários em 5%, nos termos do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (g.n.) (...) E, considerando que o apelante não traz nenhum fundamento específico, com ataque direto à conclusão ou fundamentos da decisão vergastada, forçoso reconhecer a inexistência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida. Frise-se que a apresentação de dissertação sobre determinado tema jurídico é incapaz de fundamentar um recurso, o qual, por consistir em irresignação contra ato judicial, deve necessariamente especificar os fundamentos pelos quais a parte entende que a decisão recorrida encontra-se equivocada. Na hipótese dos autos, não há nexo lógico entre o texto do recurso de apelação, que trata de forma abstrata, geral e academicamente sobre os honorários, e o pedido de reforma da sentença. Patente, pois, a ausência de requisitos de admissibilidade da presente apelação. Ainda, mostra-se desnecessária a abertura do prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso sequer se relaciona à sentença recorrida, ou seja, não enfrenta os fundamentos empregados na decisão recorrida. A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal ratificou este entendimento: O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido. STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829). No mesmo sentido, o Enunciado Administrativo no 6, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, prevê que nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, c/c o artigo 1.029, § 3o, do novo CPC, para que a parte sane vício estritamente formal, o que não é o caso dos autos. Igualmente manifestei-me em outras oportunidades: (...) Não se conhece do recurso destituído da motivação crítica aos fundamentos da sentença atacada, conforme estatuído no artigo 1.010, III, do estatuto processual civil - Princípio da Dialeticidade. (...) (Acórdão n.981565, 20150110051645APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) APELAÇÃO. CIVIL. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIDO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. O prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se aplica aos casos em que o recurso não trate da matéria debatida no processo. (...) (Acórdão n.967716, 20150810022578APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 359/375). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.01, I, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2019. . (Acórdão 07083702520188070001 , Relator: ESDRAS DANTAS, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 24/01/2019) Por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis, notadamente porque as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Logo, se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, o não conhecimento do apelo se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator